Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. ALUGUÉIS. INOCORRÊNCIA. INTERESSE. RECURSAL. AUSENTE. LOCAÇÃO. IMÓVEL. BENFEITORIAS. ÚTEIS. CLÁUSULA. CONTRATUAL. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. FATO. VIOLADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALUGUÉIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.Apelações contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de despejo e rejeitou os pedidos formulados em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se há interesse recursal; (iii) saber se as benfeitorias úteis realizadas pelo locatário devem ser indenizadas; (iv) saber se o fato violador dos direitos da personalidade foi demonstrado; e (v) saber se o locatário deve ser condenado ao pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal.
4. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade/utilidade.
5. As benfeitorias úteis devem ser indenizadas pelo locador quando realizadas com sua autorização, salvo acordo de vontades em sentido em contrário.
6. A conduta violadora dos direitos da personalidade gera dano moral. A prova da dor ou sofrimento é prescindível, mas o fato violador deve ser provado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação de Gilberto Brás de Paula desprovida e apelação de José Adriano de Matos conhecida parcialmente e desprovida.
Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna os fundamentos da sentença de modo específico atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Não há interesse recursal quando a alteração, no todo ou em parte da sentença, não se mostrar útil ao recorrente. 3. Não deve haver condenação à reparação dos danos morais quando não for demonstrado a ocorrência do fato violador dos direitos da personalidade".
________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 932, III; Lei no 8.245/1991, art. 35.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 335/STJ; TJDFT, ApCiv 0717070932019807002, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.1.2021; TJDFT, ApCiv 07000638820198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.3.2020.